Tribunal: TJMT
Processo: 1016953-81.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016953-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON DOS SANTOS - CPF: 412.797.609-82 (APELADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), HELTON DOS SANTOS - CPF: 001.369.451-04 (ADVOGADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1016953-81.2021.8.11.0041

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDSON DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
– AÇÃO DE PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO-PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SEGURADO INDIVIDUAL – PRETENSÃO DA PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE REGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - APELO PROVIDO.

I – O auxílio-acidente
é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercia.
(Lei nº 9.032/1995, art. 86).

II – O STJ decidiu, em recente julgado, que
não há respaldo na legislação previdenciária para a concessão de auxílio-acidente para contribuinte individual. (AgInt no AREsp 1037230/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1016953-81.2021.8.11.0041

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDSON DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Doença e Conversão em Auxílio-Doença Acidentário e Posteriormente em Aposentadoria por Invalidez com Tutela Antecipada n. 1016953-81.2021.8.11.0041
,
ajuizada por
Edson dos Santos
em face do
Apelante,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente, para o fim de CONDENAR o INSS ao pagamento de auxílio-acidente mensal em favor da parte autora correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário do benefício do segurado desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença (08/12/2020), “até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado” (§1º do art. 86 da lei nº 8.213/91);

Condeno o INSS ao pagamento das parcelas vencidas (que abrange o período entre 08/12/2020 até a efetiva implantação do benefício em decorrência do cumprimento desta decisão), que deverão ser pagas em parcela única, devidamente acrescidas de atualização monetária, calculada segundo a variação do IPCA-E, e juros de mora calculados pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), ambos a partir da citação, cujos valores que serão apurados em fase de liquidação de sentença.

Ressalto que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Deixo de encaminhar os autos à instancia superior, visto que apesar de ilíquida a sentença e não obstante o teor da Súmula 490 STJ, considerando o valor mínimo do benefício previdenciário, resta evidenciada a impossibilidade de a condenação singular sobrepujar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, devendo, deste modo, ser aplicado na espécie o disposto no artigo 496, § 3º, I, CPC.

[...]

Em suas razões recursais (ID n. 169094748), o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
sustenta
que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que à época do infortúnio o contribuinte estava vinculado ao RGPS na condição de contribuinte individual, razão pela qual, não tem direito ao benefício auxílio-acidente.

Diz que, o artigo 18, § 1º, da Lei 8.213/91, prevê que somente tem direito à indenização acidentária os segurados empregado, doméstico, avulso e especial.

Afirma que,
o contribuinte individual não está sujeito às mesmas condições de trabalho dos segurados empregado, avulso, doméstico ou especial, e tanto pode ajustar sua rotina e recursos de trabalho para fazer frente à redução de sua aptidão laborativa.

Pontua que,
assume integralmente o risco da prestação da atividade lucrativa, razão pela qual o pressuposto da responsabilidade que enseja o pagamento da indenização acidentária não pode ser imputado a ninguém além dele próprio.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada integralmente a sentença impugnada, uma vez que
é segurada filiada ao RGPS na categoria de contribuinte individual, expressamente excluída, portanto, do âmbito protetivo da norma previdenciária.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 16904752), o recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 170497691), manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1016953-81.2021.8.11.0041

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDSON DOS SANTOS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Doença e Conversão em Auxílio-Doença Acidentário e Posteriormente em Aposentadoria por Invalidez com Tutela Antecipada n. 1016953-81.2021.8.11.0041
,
ajuizada por
Edson dos Santos
em face do
Apelante,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor/Apelado ajuizou a presente ação previdenciária, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sustentando que é regularmente inscrito nos quadros do RGPS, conta com 56 anos de idade, e que sempre exerceu a função de motorista e mecânico de veículos.

Narra o Requerente, ora Apelado, que, no ano de 2017, sofreu um acidente de trabalho, quando um cavalo mecânico caiu sobre sua mão esquerda, que resultaram em lesões e doenças decorrentes do trabalho com peso, que o deixou totalmente incapacitado para desenvolver suas atividades laborais e cotidianas.

Diz que, o primeiro pedido de auxílio-doença foi realizado em 27-09-2017 – NB 31 620309143-3, que foi consecutivamente prorrogado até 25-02-2019, quando restou cessado.

Afirma que, em 11-6-2019, fez novo pedido de auxílio-doença, que restou deferido e prorrogado até 08-12-2020; todavia, alega que está incapacitado permanente, e irreversível para o labor, razão pela qual, interpôs a presente ação.

A perícia foi realizada em 16-12-2021, conforme se verifica do ID 169094718.

Em seguida, foi prolatada sentença que julgou parcialmente o pleito da parte autora, razão pela qual, recorre a Autarquia Federal.

DO RECURSO DA PARTE REQUERIDA

Irresignado, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
interpôs recurso de apelação cível, defendendo
que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que à época do infortúnio o contribuinte estava vinculado ao RGPS na condição de contribuinte individual, razão pela qual, não tem direito ao benefício auxílio-acidente.

Diz que, o artigo 18, § 1º da Lei 8.213/91, prevê que somente tem direito à indenização acidentária os segurados empregado, doméstico, avulso e especial.

Afirma que,
o contribuinte individual não está sujeito às mesmas condições de trabalho dos segurados empregado, avulso, doméstico ou especial, e tanto pode ajustar sua rotina e recursos de trabalho para fazer frente à redução de sua aptidão laborativa.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Acerca desse benefício, dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

[...]

Verifica-se que, a condição para o recebimento do
auxílio
-
acidente
é a consolidação das lesões decorrentes do sinistro. Sua natureza passa a ser de indenização, como menciona a lei, mas indenização de natureza previdenciária e não civil. Tem natureza indenizatória para compensar o segurado da redução da sua capacidade laboral.

Desse modo, o benefício auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Por outro lado, a Lei
8.213
/1991, que dispõe sobre os Planos da Previdência Social, estabelece que somente poderá ser beneficiado com o auxílio-acidente
o segurado empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial (art.
11
, incisos
I
,
VI
e
VII
c/c art.
18
,
§ 1º,
da Lei
8.213
/1991).

In casu,
verifico que o autor, ora apelado, à época do infortúnio, era contribuinte individual, conforme se verifica do CNIS, acostado aos autos no ID 169095213.

Assim, constata-se de que não há amparo na legislação previdenciária para concessão de auxílio-acidente para contribuinte individual.

Não bastasse isso, conforme expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso similar, não há respaldo na legislação previdenciária para concessão de auxílio-acidente para contribuinte individual, exato caso dos autos.

É o que se infere do acórdão assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TOTAL, TEMPORÁRIA OU DEFINITIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÕES CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO STJ.

1. O agravante alega que não se trata de reexame das provas dos autos para a concessão do benefício previdenciário, mas da sua valoração e da aplicação da legislação e jurisprudência ao caso concreto.

2. Não cabe análise por esta Corte Superior de violações de princípios e dispositivos constitucionais em recurso especial.

3.
Não há respaldo na legislação previdenciária para concessão de auxílio-acidente para contribuinte individual.

4. O acórdão recorrido consignou que não ficou demonstrada a atividade desenvolvida pelo autor, tampouco a restrição impeditiva da atividade.

5. Quanto aos demais benefícios previdenciários requeridos, quais sejam, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, o Colegiado local decidiu que, também, com base nas provas dos autos, não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão.

6. Correto o entendimento da decisão impugnada de incidência da Súmula 7/STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1037230/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 14/12/2020) – [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO REQUERENTE. DEFENDIDA QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. TESE INSUBSISTENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SEGURADO NÃO CONTEMPLADO PELA PROTEÇÃO ACIDENTÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, § 1º, DA LEI N. 8.213/1991. PRECEDENTES DESTA CORTE. CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Consoante previsto no artigo 18, § 1º, da Lei n. 8.213/1991, o contribuinte individual da Previdência Social não faz jus ao recebimento de auxílio-acidente
.

2. Em razão do exercício de atividade remunerada após o término de vínculo empregatício, havendo contribuição como trabalhador autônomo (contribuinte individual) à época do acidente, não fica evidenciada a condição de segurado em período de graça.

3. Sentença mantida. Sem honorários recursais, porquanto o segurado da previdência social, nas lides acidentárias, "é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência", a teor do parágrafo único do art. 129 da Lei n. 8.213/1991.

(TJ-SC - APL: 03045436820198240064, Data de Julgamento: 6/10/2022) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. PARTE SEGURADA PORTADORA DE SEQUELAS POR LESÃO NA PERNA ESQUERDA. LAUDO ATESTANDO INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO.
AUTOR CONTRIBUINTE INDIVIDUAL EM PERÍODO ANTERIOR AO ACIDENTE. AÇÃO DE ÍNDOLE ACIDENTÁRIA QUE DISCUTE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA FIRMADA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ORIENTAÇÃO SEDIMENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50020493820218240166, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 18/4/2023, Segunda Câmara de Direito Público) [Destaquei]

Por outro lado, embora o laudo pericial aponte pela redução da capacidade laborativa, verifico que a condição de contribuinte individual obsta o recebimento do benefício.

Dessa forma, tenho que, no caso concreto, não houve o preenchimento dos requisitos exigidos pela lei de regência, para a concessão do auxílio-acidente, motivo pelo qual, impõe-se o provimento do presente recurso
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso
Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial,
e, assim, inverter o ônus da sucumbência, para condenar o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023